Tribunal: CARF
Processo: 10480.001609/2003-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ORIGEM. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. AUTUAÇÃO. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os saldos negativos de IRPJ e CSLL podem ser reduzidos de ofício em razão de créditos tributários devidamente constituídos, relativos ao mesmo ano-calendário. A certeza e a liquidez dos créditos, cuja prova compete ao sujeito passivo, são requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.001609/2003-55
ACÓRDÃO
1401-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS CIV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ORIGEM. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. AUTUAÇÃO. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Os saldos negativos de IRPJ e CSLL podem ser reduzidos de ofício em razão
de créditos tributários devidamente constituídos, relativos ao mesmo ano-
calendário. A certeza e a liquidez dos créditos, cuja prova compete ao
sujeito passivo, são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001609/2003-55
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório de
fl. 1411, o qual reconheceu apenas parcialmente o direito creditório, correspondente ao IRPJ e
CSLL do ano-calendário de 2002.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 1.487/1.489), sob a alegação de que o Relatório de
Informação Fiscal reduziu equivocadamente o valor do crédito proveniente de prejuízo fiscal de
IRPJ e de base de cálculo negativa de CSLL, com base em auditoria que gerou o AI n.o
19647.0021/2005-10, já que o julgamento definitivo daquela autuação ainda se encontra
pendente. Dessa forma, para que se verifique a certeza e liquidez do crédito objeto dos autos,
antes faz-se necessário aguardar o julgamento daqueles autos.
Ademais, sustenta que é indevida a cobrança dos tributos remanescentes nos
valores de R$ 79.429,62 e R$ 70.000,00 para os tributos de códigos 2171 e 2484, vencidos em
14.03.2003 e 31.03.2003, respectivamente, posto que essa cobrança decorre também do equívoco
de se aceitar a glosa de despesas consideradas como indedutíveis para o IRPJ antes do julgamento
do AI n.o 19647.0021/2005-10 que foi impugnado.
Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife/PE, proferiu o Acórdão n.o 11-25.636 (fl. 1.557/1.5) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ORIGEM. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. AUTUAÇÃO. REDUÇÃO.
Os saldos negativos de IRPJ e CSLL podem ser reduzidos de ofício em razão
de créditos tributários devidamente constituídos, relativos ao mesmo ano-
calendário.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001609/2003-55
3
A certeza e a liquidez dos créditos, cuja prova compete ao sujeito passivo,
são requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei.
Solicitação Indeferida

Inicialmente a DRJ consignou que houve engano por parte do sujeito passivo ao
mencionar o número do processo supostamente prejudicial à análise do direito creditório, na
medida em que deveria ter indicado o processo de n° 19647.003321/2005-10.
No tocante a estes autos, verificou que aquela DRJ acatou parcialmente as
alegações de defesa para extinguir, por decadência, apenas créditos tributários referentes ao ano-
calendário 1999 o que por não altera as conclusões do despacho decisório, vez que as infrações
relativas ao ano-calendário 2002 foram consideradas procedentes, desse modo julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.787/1.790),
em que aduz que:

A sociedade empresária ora Recorrente, não se conformando com o v. Acórdão n°
11-25.636, fls. 475/477, proferido pela Douta 3' Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife, requer sua reforma, in tottum,
conforme os relevantes fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:
O presente processo ainda não pode ser concluído, com decisão definitiva do
feito, tendo em vista que o Processo Administrativo n° 19647.003321/2005-10,
que tem relação direta com o presente no que se refere à tributação do IRPJ e
CSLL do ano-calendário de 2002, ainda está pendente de apreciação, desta feita
por parte desse Colendo Conselho, uma vez que a decisão da Douta 3' Turma de
Julgamento foi vergasta através de Recurso Voluntário interposto em 19.05.2009,
conforme fazem provas os documentos anexos (docs. 07 e 08).
Portanto, a esperada decisão, por esse colendo Conselho, acerca do Processo
Administrativo n° 19647.003321/2005-10, é uma questão prejudicial ao
julgamento final do presente processo, sendo necessário que aquele seja decidido
em última e irrecorrível instância para que surta efeitos sobre este, restando
visível e evidente a continência entre ambos, nos termos do artigo 104 do Código
de Processo Civil.
Tanto é verdade que, em seu voto, o Ilustre Relator limitou-se a informar que o
Processo Administrativo n° 19647.003321/2005-10 foi julgado através do Acórdão
n° 11-25.635, que, apesar de reconhecer a decadência dos créditos tributários
referentes ao ano-calendário 1999, manteve a procedência da autuação em
relação aos demais valores, inclusive os referentes ao ano-calendário 2002, o que
justificaria a manutenção do despacho decisório de fls. 338.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001609/2003-55
4
Mais prudente seria o Ilustre Relator aguardar o decurso do prazo recursal no
Processo Administrativo n° 19647.003321/2005-10 para, em este ocorrendo, levar
o presente feito a julgamento, sob pena de ocasionar o julgamento do processo
acessório antes do trânsito em julgado do principal, o que culminou por ocorrer.
Demonstrada a ocorrência de continência entre o presente feito e o Processo
Administrativo n° 19647.003321/2005-10, deve ser determinada a reunião de
ambos, os quais hoje correm em separado, a fim de que sejam decididos
simultaneamente por esse colendo Conselho, em virtude de evidente continência
entre ambos.
DIANTE DO EXPOSTO, a sociedade empresária ora Recorrente requer que o v.
Acórdão ora vergastado seja modificado no sentido de que seja declarada
improcedente a cobrança dos saldos do imposto nos valores de R$ 79.429,62 e R$
70.000,00, respectivamente, aumentando-se, nesses mesmos
limites, o valor das compensações homologadas, visto que a glosa equivocada de
despesas dedutíveis, no que se refere ao ano calendário de 2002, é totalmente
improcedente, conforme se verá na decisão do Processo Administrativo n°
19647.003321/2005-10.

Na sessão de julgamento de 08/05/2013, a 2a Câmara da 2a Turma Ordinária
através da Resolução 1202-000.185 converteu os autos em diligência (fls. 1.916/1.918) “para que a
unidade de origem aguarde a decisão definitiva sobre o crédito, a ser exarada no processo no
19647.003321/2005-10, junte cópia daquela decisão e, em seguida, devolva os autos a esta
relatora, para prosseguimento no julgamento”.
Encerrado o julgamento do mencionado Processo Administrativo, foram juntados
aos presentes autos, cópia da decisão (fls. 1.930/1.958) que julgou parcialmente o Recurso
Voluntário do contribuinte tão somente quanto ao IRRF, bem como da decisão (fls. 1.959/1.968)
que negou provimento ao Recurso Especial interposto por ele.
Em breve síntese, para o que interessa aos presente autos, a decisão final proferida
naquele processo foi no sentido de manter as glosas de despesas para apuração do IRPJ e da CSLL.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001609/2003-55
5
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, o Recorrente em nada se insurge contra o mérito, tão somente
questiona a redução do crédito decorrente do auto de infração objeto do Processo n.
19647.003321/2005-10, e defendeu a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo deste.
Pois bem, os seus pleitos foram atendidos conforme resolução em diligência n.
1202-000.185 de 08 de maio de 2013 pela então Relatora que, por acaso, também foi a Relatora
do Processo 19647.003321/2005-10 julgado na mesma assentada.
O processo então ficou sobrestado por quase 10 (dez) anos, retornando para
conclusão do julgamento em 11/05/2023 (fl. 1976), tendo sido encaminhado para novo sorteio em
14/07/2023 (fl. 1980).
O Acórdão n. 1202-000.977 proferido nos autos do Processo 19647.003321/2005-
10, mantido pela CSRF, manteve a glosa de despesas que potencialmente poderia afetar o saldo
negativo objeto do PER/DCOMP objeto do presente processo.
Assim, sem entrar no mérito quanto ao procedimento de sobrestamento, o fato é
que esse foi o único pleito Recursal, já devidamente atendido e sem qualquer impacto no saldo
negativo reconhecido pelo Despacho Decisório.
Desta feita, não havendo mais o que se apreciar, por consequência lógica, oriento
meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1985
DF CARF MF
Original